Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076). FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. PROCESSO INTEGRADO PELA FAZENDA PÚBLICA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. No julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) em 16/03/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. Diante desse entendimento, mostra-se inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, entendimento que deve prevalecer no caso concreto.
5. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve observar o disposto no mencionado artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a presença da Fazenda Pública no polo passivo. 5.1. Os percentuais descritos no dispositivo legal em questão aplicam-se em todos os casos em que a Fazenda Pública seja parte, autora, ré ou interveniente, seja ela vitoriosa ou vencida. 5.2. Observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixa-se os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no base no inciso II do § 3o do dispositivo legal em questão.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para estabelecer que a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar com base no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.